Tribunal: TJMT
Processo: 1016476-45.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016476-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FOCHI - CPF: 550.807.581-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E COBRANÇA DE SEGURO PENHOR. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil, visando à reforma de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegação de ilegalidade da cobrança de seguro penhor e de prática de venda casada, com o consequente reconhecimento de inexigibilidade parcial do débito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível, por meio de exceção de pré-executividade, reconhecer a inexigibilidade da cobrança do seguro penhor incluído na cédula rural pignoratícia, diante da alegação de venda casada e ausência de contratação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e desde que comprovadas exclusivamente por documentos pré-constituídos.

4.

Alegações de venda casada, ausência de apólice ou de livre escolha de seguradora e inexigibilidade de valores a título de seguro penhor demandam dilação probatória, como análise de cláusulas contratuais e eventual prova pericial, o que torna a via da exceção de pré-executividade inadequada.

5.

A inadimplência contratual do devedor é incontroversa e, até prova em contrário, presume-se a validade do contrato celebrado, não sendo suficiente a simples alegação de vício para afastar a mora.

6.

Ausentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para suspensão da execução, mantém-se a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é incabível para alegações que demandam dilação probatória, como suposta venda casada e ilegalidade na cobrança de seguro vinculado à cédula rural.

2.

Alegações de excesso de execução ou de nulidade contratual devem ser veiculadas nos embargos à execução, meio processual adequado para a produção de provas.

3.

A inadimplência contratual, quando incontroversa, não é afastada por meras alegações sem prova documental idônea.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CARLOS FOCHI
em face da decisão proferida autos da Execução de Título Extrajudicial n° 1000756-75.2016.8.11.0025, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Agravante, sob o fundamento de que a alegação de prática de venda casada, bem como o pedido de exclusão do valor do seguro e o afastamento da mora, demanda dilação probatória, ultrapassa o limite cognitivo da exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que se trata Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil contra o ora Agravante, visando receber a quantia de R$ 120.119,79 (cento e vinte mil, cento e dezenove reais e setenta e nove centavos), lastrado na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03104-7.

Sustenta que demonstrou: (i) a nulidade e ilegalidade da cobrança de “seguro penhor” em cumprimento dos requisitos legais exigidos na Lei de Crédito Rural n. 4.829/65; (ii) a ausência de apólice ou proposta preenchida e assinada pelo devedor; (iii) ausência de comprovação da efetiva contratação; (iv) que o credor não teve ciência das condições gerais da contratação, o que viola o dever de informação; e (v) que o credor não ofereceu ao devedor escolha livre, no mínimo, duas apólices de diferentes seguradora, o que viola o art. 25, §§ 1º ao 3º da Lei n. 4.829/65

Alega ainda que a cobrança do denominado “seguro penhor” ostenta flagrante mácula de ilegalidade, constituindo típica hipótese de operação casada, vedada de forma peremptória pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, constituindo, inclusive, infração à ordem econômica, nos termos do art. 36º, § 3º, inciso XVIII, da Lei n. 12.529/11.

Defende que jamais anuiu com a contratação do seguro, não há apólice anexada aos autos, tampouco proposta assinada ou qualquer documento que demonstre sua ciência e concordância.

Aduz que a verba exigida a esse título reveste-se de absoluta inexigibilidade, devendo ser prontamente excluída do montante executado, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição credora, em escancarado vilipêndio ao princípio da boa-fé objetiva.

Aponta que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os autos de origem até o julgamento do recurso.

No mérito, pugna pela procedência da exceção de pré-executividade com a declaração da inexigibilidade dos valores cobrados a título de seguro penhor, e, por consequência, o reconhecimento do excesso de execução.

Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que a exceção de pré-executividade seja analisada pelo juízo
a quo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em ID. 288922867.

Contrarrazões apresentadas em ID. 294875381
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da decisão recorrida que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, para o fim de reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados a titulo de seguro penhor.

Conforme é cediço na jurisprudência, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo extrapolar a matéria em análise e abranger, em regra, as que não foram deduzidas em primeiro grau.

A Execução de origem (n. 1000756-75.2016.8.11.0025) foi ajuizada pelo Banco agravado visando à cobrança de R$ 120.119,79 (cento e vinte mil cento e dezenove reais e setenta e nove centavos), ante o inadimplemento pelo Executado da Cédula Rural Pignoratícia n° 40/03104-7.

O Executado apresentou
Exceção de Pré-Executividade
(ID. 181525113 – origem), alegando a nulidade e a ilegalidade da cobrança referente ao seguro de vida do produtor rural, em razão do descumprimento dos requisitos legais previstos na Lei n° 4.829/65.

O Juízo
a quo
rejeitou os argumentos suscitados pelo Devedor sob o fundamento de que a alegação de prática de venda casada demanda a produção de provas para a sua comprovação, como a análise de documentos contratuais e da existência ou não de opção de escolha de apólices, o que ultrapassa o limite cognitivo da exceção de pré-executividade.

Observa-se que é incontroverso o inadimplemento contratual por parte do Recorrente, e por mais que este afirme que não anuiu com a contratação do seguro, bem como não teve ciência das condições da contratação, tal afirmativa deve ser analisada sobre o crivo do contraditório e não induz a suspensão dos efeitos decorrentes do não pagamento da dívida.

Além disso, é patente a necessidade de dilação probatória no presente caso, especialmente se tratando de possível nulidade, indicando que a exceção de pré-executividade apresentada na origem não é a via adequada, pois somente é cabível para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que dispensem dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSENCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIAS QUE DEMANDAM PRODUÇÃO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – AUSENCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
É cediço que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo e não requerem dilação probatória. Ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC concernentes a probabilidade do direito sustentado e possibilidade de prejuízo o desprovimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.
(N.U 1004083-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir
A
exceção
de
pré
-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que provadas exclusivamente por documentos
pré
-constituídos. A discussão sobre capitalização de
juros
, revisão contratual, aplicação do CDC e excesso de execução depende da análise de cláusulas contratuais e de perícia contábil, o que exige dilação probatória.
(...). As matérias invocadas estão sendo discutidas nos embargos à execução, meio processual adequado para produção de prova técnica. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A
exceção
de
pré
-executividade é incabível para alegações que demandam dilação probatória, como revisão contratual, aplicação do CDC e excesso de execução, quando não acompanhadas de prova documental idônea e suficiente. Alegações de excesso de execução devem ser acompanhadas de planilha discriminada e atualizada de débitos, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC.” (...). (N.U 1009980-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025). (Destaquei).

Ainda que assim não fosse, não é possível aferir a suposta ilegalidade da cobrança do seguro penhor, uma vez que, até prova em contrário, presume-se que o Recorrente tinha conhecimento prévio das condições estabelecidas em contrato e, ainda assim, optou por celebrar o negócio jurídico.

Dessa forma, observo que a decisão recorrida não comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025